Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PCDF. INTERPRETAÇÃO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. TEMA 485 DO STF. EXCEÇÃO. LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).
2. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485).
3. Ausente qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo das questões impugnadas com o previsto no edital do certame e a justificativa de manutenção do gabarito apresentada pela própria banca, não há reparo a ser feito pelo Poder Judiciário.
4. Recurso conhecido e não provido.